Tribunal: TJBA
Processo: 0500842-07.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500842-07.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE LEONARDO SANTOS NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE VERBA SALARIAL MEDIANTE EDIÇÃO DE LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NÃO APRECIADA NA ORIGEM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Constitui
error in procedendo
o prosseguimento da ação sem o devido recolhimento das custas processuais, após decisão que indefere a gratuidade de justiça vindicada pela parte autora;

2. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inteligência do art. 189, § 1º, IV, do CPC;

3. Na hipótese em exame, o magistrado
a quo
omitiu-se na análise de questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a arguição de inconstitucionalidade
incidenter tantum
, restando caracterizado o vício de fundamentação;

4. Sentença anulada. Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500842-07.2019.8.05.0271, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
, e como Apelados
JOSÉ LEONARDO SANTOS NASCIMENTO, LUÍS ROCHA DE SOUZA e ROZINHA DE OLIVEIRA MATTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a)